Tribunal: TJBA
Processo: 8135316-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8135316-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FABIO MARCELLI Advogado(s):EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO EXIGIDO PELO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Segundo a denúncia, o acusado teria praticado reiteradas condutas de controle, humilhação, constrangimento e intimidação contra sua ex-companheira, incluindo difamação, restrição patrimonial, pressão psicológica para desocupação do imóvel e ameaças veladas, causando-lhe dano emocional e comprometimento de sua autodeterminação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do delito de violência psicológica contra a mulher; e (ii) verificar se restou demonstrada a ocorrência do resultado naturalístico exigido pelo art. 147-B do Código Penal, consistente em efetivo dano emocional apto a comprometer a saúde psicológica, a autodeterminação ou o pleno desenvolvimento da vítima. III. Razões de decidir 3. O julgamento com perspectiva de gênero, nos termos da Resolução CNJ nº 492/2023, impõe ao julgador a análise contextualizada das relações assimétricas de poder existentes no âmbito doméstico e familiar, conferindo especial relevância à palavra da vítima nos delitos praticados na clandestinidade do lar. Todavia, tal diretriz não afasta as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da presunção de inocência, permanecendo indispensável a existência de prova robusta e suficiente para a condenação. 4. O delito previsto no art. 147-B do Código Penal possui natureza material, exigindo para sua configuração a demonstração de efetivo dano emocional apto a comprometer a saúde psicológica, a autodeterminação ou o pleno desenvolvimento da vítima, não bastando a comprovação de meros conflitos conjugais, dissabores decorrentes da separação ou desavenças patrimoniais. 5. A prova oral revelou versões substancialmente divergentes acerca dos fatos narrados na denúncia, especialmente quanto à alegada exclusão da vítima do imóvel residencial, à suposta dependência financeira e à difamação relacionada ao uso de drogas. As demais testemunhas ouvidas em juízo não corroboraram, de forma segura e convergente, a existência de comportamento sistemático de controle psicológico ou humilhação reiterada praticado pelo acusado. 6. A troca da fechadura do imóvel, embora demonstrada nos autos, revelou-se inserida em contexto litigioso patrimonial e familiar complexo, havendo dúvida relevante acerca de quem efetivamente residia no apartamento à época dos fatos. Ademais, restou evidenciado na documentação que o imóvel era de propriedade exclusiva do acusado e que o casal possuía outro bem imóvel disponível. 7. As alegações de difamação relacionadas ao suposto uso de drogas pela vítima não foram confirmadas pelas testemunhas presenciais ouvidas sob o crivo do contraditório. O único relato parcialmente convergente referiu-se a discussão privada travada entre as partes no elevador, sem comprovação de divulgação pública ou propagação ofensiva perante terceiros, em desconformidade com a narrativa acusatória. 8. Não houve comprovação suficiente da alegada imposição para que a vítima abandonasse os filhos, tampouco da prática de controle financeiro sistemático ou asfixia econômica aptos a caracterizar violência psicológica nos moldes previstos pelo art. 147-B do Código Penal. 9. O Laudo Psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar da Vara especializada concluiu expressamente que, apesar do desgaste emocional decorrente da separação, a vítima conseguiu manter regularmente sua rotina acadêmica, social e funcional, inexistindo interferência relevante em seu estado emocional ou em sua autodeterminação. Tal conclusão foi corroborada pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo. 10. Ausente prova segura quanto ao resultado naturalístico exigido pelo tipo penal, consistente em efetivo dano emocional qualificado, inviável a condenação criminal, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8135316-88.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, FABIO MARCELLI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator